Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-03.2024.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-03.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA DA PAIXAO SIQUEIRA - CPF: 005.740.241-82 (RECORRENTE), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA
FALSA CENTRAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA POR PIX.
MOVIMENTAÇÕES PRÉVIAS E INTERNAS ENTRE CONTAS DA RECLAMANTE ANTES DA REALIZAÇÃO DO PIX.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes.
Para tanto,
devem desenvolver mecanismos eficientes
,

inclusive
para evitar prejuízos decorrentes de
transações
atípicas,
fraudulentas
e
que não condizem com os valores e o perfil de compras do correntista

(
N.U 1010427-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/202
5,
Public
ado
no DJE 28/02/2025
; N.U 1013147-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025
).

2.
Transações por meio de PIX.

As
instituições financeiras devem estabelecer limites diários de transações por meio de PIX (Instrução Normativa do BCB Nº 512/2024). Quando as transações ultrapassam os limites previamente estabelecidos pelo BCB ou pelo correntista,
sem que haja ativação dos sistemas de segurança da instituição financeira,
há conduta ilícita(TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ);TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008416-24 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/02/2024; TJ-PR 00444694920238160182 Curitiba, Relator.:
Helênika
Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024; TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).
No caso concreto, a
parte reclamante
alega que foi vítima do "golpe da falsa central"
,
tendo
receb
ido
uma ligação
na qual
o
suposto

atendente
(Fernando)

afirmava ter havido uma compra em seu nome no Mercado Pago, no valor de
R$ 4.000,00
.
Aduz ainda que
: a)

clicou no link enviado
pelo atendente para cancelar a
tal
compra
,
mas seu
celular descarregou
naquele momento
; b) q
uando carregou seu
celular e acessou o aplicativo do Banco Sicredi, constatou
ter
sido realizada uma transferência PIX no
valor de R$ 24.900,00 para a conta de uma pessoa chamada Larissa Gonçalves Braz
; c) foi à
agência
do reclamado, comunicou o fato e registrou boletim de ocorrência.

Analisando os fatos e as provas
,
embora
a transação
tenha sido
realizada em valor elevado (R$ 2
4.900,00
,
conf.
extrato juntado no

ID 275461856/PJe2
)
, constata-se que houve, no mesmo dia
(21/06/2024)
,
antes
da efetivação
do PIX questionado,
várias

transferência
s da conta poupança da autora para a
conta-corrente
,
em valores suficientes para realização do PIX,
situação que não foi esclarecida na inicial e que afasta a verossimilhança das alegações da peça inicial.

Afinal, não havia saldo na
conta-corrente
para suprir o valor do PIX realizado, o que somente foi possível em razão da transferência dos recursos da conta poupança, conta esta que não consta como objeto da alegada fraude.

O juízo singular assim se manifestou: “
Destaque-se que as provas aportadas pela reclamada são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, tendo em vista que não houve nenhuma conduta da instituição financeira que possa delimitar o nexo de causalidade com o fato ocorrido, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, levando em consideração que o ato em si foi todo efetuado por terceiros em face da reclamante, não tendo o banco nenhum tipo de responsabilidade, nem participação, com o fato ocorrido
”.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001396-03.2024.8.11.0024

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
KEILA DA PAIXAO SIQUEIRA

Recorrido
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KEILA DA PAIXAO

ajuizou

reclamação

em
face
de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Noticiou
que: a)
n
o
dia
21 de
junho
de 2024,
recebeu

uma

ligação

telefônica

proveniente
do
número
65 9.93258048
na
qual
constava

foto
que
identificava
a
parte

reclamada
, com interlocutor que se
identificou

como

funcionário
; b) o
golpista

surpreendeu
a
parte

reclamante

dizendo
que
teria

sido

realizada

uma

compra
no Mercado Pago no valor de R$ 4.000,00 e
forneceu
um link com
promessa de cancelamento da compra e desbloqueio dos valores da conta
;
e c)
ao

acessar
o link, a
parte

reclamante

caiu
no golpe e
verificou
que
havia

sido

realizada

uma

transferência
PIX no valor de
R$ 24.900,00
.
Requereu
que a
parte

reclamada

seja

condenada
a
pagar

indenização

por

danos

materiais
no valor de
R$ 24.900,00
e
morais
de R$ 5.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
im
procedência

com o
seguinte

t
eor
:

“
Disp ens ado o rel at óri o
,
nos

termos
do art. 38 da Lei n. 9.09
9/95.

Cuida
-
se de

neste

co ntex to d e aç ão de inden i zaç ã o

por

danos

mat
eri
ais
e
morais
(id – 16952074
5). A
contro
vérs
ia
da
pr
e
sente

d
e
manda

cinge
-se d
e

que
o

requ
e
rente

alega

p
ossui

v
ínculo

com a
req
ue
rida
,

p
oré
m
,
foi

víti
ma
do
c
hamado
gol
pe do
te
lefone
, com
pr
ejuízo
de R$24.90
0,00
(
vi
nte
e
quatro
m
il, e
nove
centos
reai
s). A

parte

rec
l
amada

apre
sen
tou
a
pr
e
sente

conte
stação
id - 17656
2573,

sendo

apres
ent
ado
a
pr
e
sente

impu
gnação
, no id – 17670
5471.
C
umpre

anotar

que
o

c
a
so

em

apr eço é hi pótes e que co mpo rta o julg a mento

im
edia
to
do
mé
rit
o
,
nos

term
os
do
inciso
I do
artigo
330 do
CP
C
,
não

h
aven
do
, a
neces
sida
de
de
d
i
lação

prob
atór
ia
:
O

juiz

con
h
ecerá

diret
amen
te
do
pe
dido
,
prof
e
rindo

se
ntença
: I -
qua ndo a q uest ão de mérit o for unic amen te de d ir ei to
,
ou
,

sen
do
de
d
ireito
e d
e
fat
o
,
não

h
ouver

neces
sida
de
de
pr
o
duzir

pr
o
va

em

aud
iência
.
DO M
ÉRITO
Extrai
-se dos autos
que a

parte

A
utora

pro
pôs
a
pr
e
sent
e

ação
con
tra a
rec
la
mada
,
v
i
sando

dev
oluç
ão
de
v
a
lores

or
iundos
de
golpe
ba
nc
ário
,
pa
u
tan
d
o

sua

manife
s
ta
ç
ão

na

c
onduta
do banco par
a
com
os

dados
ban
cá
rios
.

So
bre

o
tema
,
c
onfira
-se a

lição
de Celso Agrícola Barbi:
Com
a

ação

declar
a
tória

ne
ga
tiva
,
ver
ificou
-s
e q
ue
nem
sem
pre o

autor

a
fir
ma

t
er
um
d
ir
eito
,
p
orqu
e

nela
,

pelo

con
trár
io
, o

aut
o
r

não

a
firma

d
i
reito

alg
um
, e
a
penas

pr
etende
que se de
c
l
are
a

inexis
tência

de um
d
irei
to

do
réu
. Ass
im, a
distri buiç ão d o ôn us da

pro
v
a

nã
o

po
d
e

te
r

como

refe
rên
cia
a
p
osição
processu
al de

au
tor

ou

de
réu
, mas
sim a
na
ture
za
d
o

fato

ju
r
ídico

co
locado
pela

part
e

como
ba
se
d
e
sua

al
egação
. Desse
mo
d
o,
n
a

ação

declar
a
tória

ne
gati
va
da
exis
tência

de um
débi
to
, o

aut
o
r

n
ão

tem

o ôn us de p r o var

a

inexis
tênc
ia
d
o

fato

consti
tuti
vo
do
a
l
udido

débi
to
.
O

réu
,
pr
e
tenso

credor
,
é que
d
everá

p
rova
r

ess
e

fat
o
. Ao

a
utor
,

ness
e

caso
,
inc
u
mbirá

pro
var

o

fato

impe
di
tivo
,
modifi
c
at
i
vo

ou

ext
inti
vo
do

mesmo

débito
, que
porv
e
ntura

tenha

a
l
eg
a
do

na

i nicia l (in Comen t ár ios

ao
Códi
go de
Pr
ocesso
Civil, 1ª ed.,
V. I
,
To
mo
I,
F
orense
, Rio de Janeiro: 1975, p. 90)
.

Com
a

i
nic
ial
a

parte

a
utora

narra
que é titul
ar de

conta

ba
ncaria
ju
nto a
req
ue
ri
d
a
,
na

cidade
de Chapada dos Guimarã
es
, e
na
data de
21 de

junho
de
2024,
r
e
ceb
e
u

uma

l
i
gação

tele
f
ônica

prove
nien
te
do
numero
65993258048
, que
co
nsta
va

n
o
seu

perfil

com a fot o que identi ficava o ban co réu
. O interlocut
or se
ident
i
fico
u

como Fer nando funci onário do ban co réu
, que
para
desbl
oqu
ear

a
sua

conta

tinh
a
que
e
nt
rar

em
um link, que
fora
e
nvi
ado
a
au
tora
,

após

clicar
no lin
k que

ab
riu
a
me
n
sagem

ca
nce
lar
o
c
e
lular

desca
rr
egou
,

assi m que pr oce deu o carreg ame nto a

mesma

entr
ou
no
apli
cativo
do ba
nco e
con
s
tat
o
u

uma

transfe
rência
PIX no valor de R$24.90
0,00
(
vi
nte
e
quatro

mil e
nove
centos
re
ais).
De
staque
-se q
ue as
p
rovas

apo rtadas pela rec l ama d a

são

c
apazes
de controvert
er as
ale
gaçõ
es
da

parte

Autora
e inver
ter
o
ôn
us
da

prova
,
te
ndo
em
vist
a q
u
e
não

houve

n
e
nhuma

c
ondu
ta
da
insti
t
uição

fina
nceir
a
que

possa

del
imi
tar

o
ne
xo
de
causa
lidade

com
o

fato

oc
or
rido
,
desincu
mbind
o
-se,
po
rtan
to
, a
Rec
lamad
a
,
d
e
se
u

ônus

prob
at
óri
o
,
nos

term
os
do
artigo
373,
inciso
II, do
CPC
.
,
be
m

como

demo
n
stram

aind
a
que
diferent
emente
d
o q
u
e
foi

n
a
rrad
o

pelo

a
utor
,
l
e
va
n
do

em

consid
eração

que

o
a
to

em

s
i

fo
i

todo

ef
e
tua
d
o

por

ter
c
ei
ros

em
fa
ce da
recl
am
ant
e
,
não
tendo o
banco
n
enhu
m

ti
po
de
responsabi
li
dad
e
,
nem

partic
ipação
,
com
o

fato

oc
orrido
,
Neste
co
n
texto

veri
f
icad
o

pelo

vasto

instr
u
mento

prob
at
óri
o
,
be
m

como pela rele vânci a das pr ova s
,
n
ão
me

resta

dúvid
a
que

razão

a
s
si
s
te

ao

rec
la
mado
,
ret
i
rand
o

t
oda
e
qu
a
lquer

formal
izaç
ão
de
inexis
tência
de c
ulpa,
principa
l
ment
e

pel
o

teor
cl
aro e
ob
jetiv
o
dos
docu
m
entos

apo
ntados
, que
consubst
ancia
m

c
om
os

docu
m
entos

arr
o
lados

pelas
duas partes inclusi
ve. O
ju
l
gad
o
r

n
ão

tem
o

dev
er
de
s
u
p
rir

a

o
m
issão

prob
atóri
a
das
ale
g
ações

f
eitas

pelas
pa
rtes,

send
o

ônu s dos liti gan tes o cumpr imen to da determ i nação

con
stan
te
do
artig
o

3
73
na

bus ca da compr ovaç ão d e

suas

ale
gações
. Dian
te do
e
xposto
, JULGA-SE IMPROCE
DE
N
TE
os

p
e
didos

form
u
la
d
os

na

i
nicial
. DECLARA-SE EXTI
NTO o
pr
ocesso
, com
res
oluç
ão
do
mé
rit
o
,
nos

term
os
do
artigo
487,
inciso
I, do Códi
go de
Pr
ocesso
Civil
. Sem
c
ust
a
s

nem

hono
rá
rios
,
co
n
forme

inteli
gênci
a
dos
a
rtigos
54 e 55 d
a
Lei
nº
9.099/9
5 c/c
artigo
27, d
a
Lei
nº
12.153/
2009.
Con
soa
nte
o
di
sposto
no art. 40 d
a
Lei
nº
9.09
9/95,
s ubm eto o pr ese nte à apre ciação
do MM. Ju
iz de
D
ireito
.
Pedro Paulo Nogueira Nicolino

Juiz

Leigo

Vi
stos;

Ho
m
olo
g
o

por

se
ntença
par
a que
s
urta
m

seus

jur
ídi
cos
e
l
egais

e
feit
os
, o
p
roje
to
de
se
n
tença

ela
b
orad
o

pelo
Juiz

Leigo

desta
Com
ar
ca,
na
for
ma do
Artigo
40, da Lei 9099/95.

Com o
Tra
ns
i
to

em

J
ul
gado
,
ar
quivem
-se c
om as
baix
as
de
es
tilo
.

Pu
blique
-se, intime-s
e
.
As
providencias.
Wagner
Plaza Machado Junior
Ju
iz de
D
ireito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:

a)
a

inércia
do banco
em

adotar

ações
para
reverter
a
situação
,
após

ter

sido

notificado

prontamente
, é um
indício
de
falha

na

prestação
do
serviço
;

e
b) a
parte

reclamada
é
responsável

em

garantir
a
segurança
das
operações

bancárias
e
ressarcir
a
parte

reclamante

pelos

danos

sofridos
.
Requereu
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025